Tribunal: TJMT
Processo: 0008498-38.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0008498-38.2007.8.11.0041
Recorrente: EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA
Recorrida: CORRENGE CONSTRUTORA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85278475) interposto por EXATA FOMENTO MERCANTIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação da ora recorrente, com a seguinte ementa (id. 78978491):
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC.
II - Embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor, inclusive formulado pedido para citação por edital, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, principalmente porque o pedido para citação por edital que foi acolhido somente ocorreu após o prazo prescricional aplicável à espécie.
(RAC n° 0008498-38.2007.8.11.0041, Rel.Sebastião de Moraes Filho, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03.03.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 84866456.
A recorrente sustenta em suas razões negativa de vigência aos artigos 1.022, artigo 240 §1° e § 2° e artigo 10 ambos do Código de Processo, além de dissídio jurisprudencial, argumentando, em síntese:
(a) Negativa de prestação jurisdicional e ofensa princípio da vedação a decisão surpresa, pois a tese de prescrição foi proclamada pela instância a quo sem que fosse dada a oportunidade de o recorrente manifestar-se sobre o ponto, bem como não houve pronunciamento do órgão fracionário recorrido acerca deste fato, embora instado em sede de declaratórios a fazê-lo.
(b) Inexistência de prescrição intercorrente, pois a recorrente sempre respeitou os comandos judiciais objetivando a citação do réu, a qual não se perfectibilizou devido a inércia do poder judiciário;
Recurso tempestivo (ID. 85533997) e preparado (ID 85307456). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (id. 87398974)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Da violação aos artigos 1.022 e 10 do Código de Processo Civil. Ausência de indicação precisa do dispositivo violado (Súmula 284 do STF).
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE CÔNJUGE.
DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
1. O princípio da primazia do julgamento do mérito somente se aplica aos recursos interpostos sob a égide do novo ordenamento de processo civil.
2. A falta de indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-STF.
3. Requisito de conhecimento do recurso especial interposto com base em dissídio pretoriano é a demonstração analítica da alegada divergência, com a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, mencionando as circunstâncias que identifiquem os casos confrontados.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1073482/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
Neste ponto, a recorrente aponta por violado o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário recorrido não se manifestou sobre a ocorrência de decisão surpresa que reconheceu a prescrição intercorrente, em nítida afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil.
Nesta perspectiva, é preciso ressaltar que a indicação apenas do artigo 1.022 é insuficiente para fundamentar a questão posta em juízo, tendo em vista que tal norma é composta pelo caput, três incisos e ainda um parágrafo único, acompanhado de mais dois incisos.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Em referência à suposta violação ao art. 489, § 1o., IV, do CPC, sabe-se que é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (AgRg nos EREsp. 1.138.634/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJe 19.10.2010). Note-se, também: AgRg no AREsp 1.647.409/SC, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 01.07.2020;
AgInt no AREsp 1.264.021/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 01.03.2019; REsp 1.771.637/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2019.
4. Na presente demanda - e à luz dos julgados ilustrativos - , incide o óbice da Súmula 211/STJ, uma vez que a questão suscitada no Recurso Especial não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ressente-se o apelo especial do requisito do prequestionamento.
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)
Neste cenário, deveria o recorrente indicar de forma certeira o artigo e inciso violados, o que não o fez, razão pela qual é inviável a admissão do recurso neste ponto, nos termos da Súmula 284 do STJ.
3- Da violação ao artigo 240 §1° e § 2° do Código de Processo Civil – Análise de fatos e provas – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 240 §1° e § 2° do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que não ocorrência da prescrição intercorrente pois a demora na citação do réu decorreu da inercia do poder judiciário.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, decidiu o que se segue quanto a questão (ID78978491):
A ação foi ajuizada em 2007, sendo proferida sentença em 05/03/2020, entendendo o Juízo a quo que embora tenha sido efetivada a citação do executado em 04/11/2016, via edital. (ID. 67388459), já havia ocorrido a prescrição do título em 2010, antes mesmo do pedido formulado pela parte exequente, ora apelante, para que a citação fosse por edital, que se deu em 2015 (ID. Num. 67388456).
Da leitura dos atos acima anotados, constata-se que, no caso em comento, embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor, inclusive formulado pedido para citação por edital (ID. 67388456), não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, principalmente porque o pedido para citação por edital que foi acolhido somente ocorreu após o prazo prescricional aplicável à espécie.
Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso. Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a premissa de que a prescrição decorreu em virtude da inércia do recorrente, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS.
1. Não se declara nulidade sem efetiva demonstração dos prejuízos sofridos pela parte requerente. Precedentes.
2. Tendo o Tribunal de origem fixado compreensão no sentido de estar caracterizada a prescrição intercorrente, a reforma desse entendimento não pode ser levada a cabo em sede de recurso especial, ante o óbice representado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 585.000/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça